Tribunal: STF
Processo: RHC 166428
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 465.962/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 25): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. As nulidades arguidas no mandamus não foram submetidas ao Tribunal estadual na apelação criminal, de modo que não podem ser conhecidas sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Não há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando não configurado constrangimento ilegal.
    3. A inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa. São necessárias, para seu reconhecimento, a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não fez constar da ata a nulidade suscitada.
    4. No que tange ao alegado descumprimento da regra do art. 400 do CPP, "nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do CPP)" (RHC n. 49.220/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 7/3/2018).
    5. Ademais, esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.
    6. Agravo regimental não provido. 
    Narra o recorrente que: a) foi condenado a 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, e a 1 ano e 4 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, do CTB; b) todavia, o feito padeceu de eiva insanável, dada a subversão da ordem prevista nos arts. 212 e 400, ambos do CPP; c) além da inversão na formulação das perguntas, procedeu-se a oitiva de testemunha após o interrogatório do réu. 
    À vista do exposto, requer a anulação do feito desde a audiência de instrução.
    O pedido de medida liminar foi indeferido (eDOC 7).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 6).
    O juízo singular prestou informações (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.
    1. De início, observo que as alegadas nulidades apontadas nas razões do recurso ordinário não foram submetidas a exame pelas instâncias ordinárias e tampouco foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 30):
    “No caso em exame, argumenta que haveria ocorrido do disposto nos arts. 212 e 400, ambos do CPP, porquanto, na audiência de instrução e julgamento, teria havido inversão na ordem da formulação das perguntas e, após o interrogatório do réu, a oitiva de mais uma testemunha. 
    Entretanto, as teses aludidas deixaram de ser apontadas pela defesa na apelação criminal, que se limitou a pleitear a absolvição do acusado, por culpa exclusiva da vítima, e, subsidiariamente, a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo legal. 
    Assim, verifico que os temas objeto do presente mandamus não foram examinados expressamente no acórdão recorrido, circunstância que evidencia a incompetência deste Superior Tribunal para apreciar o pedido formulado neste writ. A análise da matéria por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, pois não foi inaugurada a competência prevista no art. 105 da CF.” (grifei)
    Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (HC 170.493 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170.886 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma, DJe 23.08.2019).
    2. Por outro lado, verifico que o acórdão ora impugnado destacou a ausência de comprovação do efetivo prejuízo, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 31):
    “Há de se ressaltar, de plano, que a inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa. São necessárias, para seu reconhecimento, a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o causídico não fez constar da ata a nulidade suscitada. 
    No que tange ao alegado descumprimento da regra prevista no art. 400 do CPP, destaco que, após o interrogatório do ora agravante, a defesa insistiu na oitiva de testemunha por ela arrolada que, apesar de intimada, não compareceu na audiência aprazada, motivo pelo qual nova data foi designada para tal fim. E, "nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do CPP)" (RHC n. 49.220/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 7/3/2018). 
    Ademais, esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese desses autos.”
    Registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Nesse contexto, incide a Súmula 523/STF, que enuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”
    Depreende-se que o recorrente não especificou, de forma concreta e particularizada, como a renovação dos atos, a partir da audiência de instrução, o beneficiaria. Trata-se de exigência imprescindível para a excepcional concessão da ordem, consoante precedentes desta Corte acima citados. 
      Assim, ao que tudo indica, não se revela presente, no ponto, hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante inviável reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente